Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711977-29.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA RECORRIDA: VILA IZABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso, compareceu espontaneamente a Ré e juntou contrato aditivo firmado entre as partes no qual consta expressamente o endereço de sua sede. Contudo, a citação foi endereçada a local onde funciona a imobiliária que intermediou o negócio à época e que ao depois, segundo consta, foi descredenciada pela Ré. 2. A ausência de citação válida impede a estabilização da relação processual e implica em nulidade processual absoluta, gerando, em consequência, cerceamento de defesa e, por conseguinte, a cassação da sentença. 3. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando comprovada a regularidade da citação no caso dos autos, merecendo prestígio a sentença apelada nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 248, §2o, do CPC, pois a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios assentou pela ausência de citação válida no caso dos autos, reconhecendo a correlata nulidade. Assim, infirmar as conclusões do acórdão é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012